Tribunal: STF
Processo: ARE 1391617
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto de acórdão, cuja ementa segue transcrita:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – MUNICÍPIO DE TIMÓTEO PRELIMINAR – NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA – INDEFERIMENTO DE CARGA DO INQUÉRITO CIVIL QUE FUNDAMENTOU A AÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA 



    1. Não há cerceamento de defesa se, em virtude da decretação de segredo de justiça, é indeferido pedido de carga dos autos do inquérito civil que fundamentou a ação de improbidade administrativa, sem, contudo, obstar o acesso da parte às peças que compõem a investigação na secretaria do juízo e a extração de cópia.



    2. Preliminar rejeitada.



    PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – NÃO VERIFICAÇÃO



    1. Não é possível concluir, na fase inicial da ação de improbidade administrativa, pela ausência de dolo, a ensejar a imediata aplicação da tese firmada pela Suprema Corte no julgamento do RE 852.475, no sentido de que “são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa”.



    2. A configuração do intuito fraudulento e, consequentemente, da ocorrência ou não da prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário, depende de dilação probatória.



    3. Prejudicial de mérito não acolhida.



    MÉRITO – REALIZAÇÃO DE TERMO DE PARCERIA COM OSCIP PARA PROMOÇÃO DE EVENTO CARNAVALESCO – CONTROLE DE REPASSES FINANCEIROS E PRESTAÇÃO DE CONTAS – AUSÊNCIA – ESCOLHA DA PARCEIRA SEM OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATOS ÍMPROBOS – LESÃO AO ERÁRIO E VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – RECEBIMENTO DA INICIAL 



    1. O procedimento previsto no art. 17, § 8º, da Lei 8.429/1992, introduzido pela Medida Provisória n. 2.225/2001, inovou a Lei de Improbidade Administrativa, possibilitando a rejeição de plano do pedido inicial, não apenas quando o Juiz verificar a ausência de condição da ação ou a ocorrência de pressuposto processual negativo, mas também quando se convencer da inexistência do ato de improbidade ou da improcedência da ação.



    2. Para o recebimento da inicial, a lei impõe a existência de prova indiciária da prática do ato ímprobo, não se exigindo a apresentação de prova incontestável da ocorrência de dolo/culpa ou violação aos princípios da administração pública. 



    3. Atos tidos por ímprobos consubstanciados na realização de termo de parceria pelo ex-Prefeito do Município de Timóteo com Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), com vistas à promoção de evento carnavalesco municipal em 2010, sem a prévia realização de concurso de projetos ou idônea escolha da parceira, e inadequada gestão dos recursos públicos.



    4. Prevalência do princípio “in dubio pro societate”. Confirmação do recebimento da inicial, com o regular processamento da demanda, oportunizando-se ampla dilação probatória para que os fatos sejam devidamente esclarecidos sob o crivo do contraditório.



    5. Recurso desprovido” (págs 1-2 do documento eletrônico 177) .



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se, em suma, ofensa ao art. 5º LV, da mesma Carta.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Primeiramente, o novo Código de Processo Civil, na linha da jurisprudência anteriormente firmada pelo Supremo Tribunal Federal, afastou o cabimento de agravo contra a decisão do Juízo de origem que aplica a sistemática da repercussão geral. Por oportuno, transcrevo o art. 1.042, caput, do CPC/2015:



    Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos (grifei).



    Quanto aos demais fundamentos deduzidos pelo recorrente, constato tratar-se de mero incidente processual de indisponibilidade de bens, ainda como pressuposto para o recebimento de petição inicial de ação de improbidade administrativa. Destaco do voto condutor do acórdão impugnado:



    “[...]



    In casu, até o presente momento processual, não restaram esclarecidas as circunstâncias que envolveram o termo de parceria firmado entre a municipalidade, sob a gestão do ora agravante, e a requerida IDHEAS, tampouco as razões que ensejaram a escolha da segunda ré para a promoção do evento de carnaval. Assim, não se pode, em juízo inicial e à míngua de prova concreta do atendimento dos requisitos legais, concluir não ter havido ato de improbidade administrativa no caso. Destaca-se que o agravante, por sua vez, não infirmou, especificamente, as alegações constantes na exordial, tampouco os elementos indiciários presentes no inquérito civil. Limita-se a aduzir, de forma genérica, que não restou caracterizado o dolo nas suas condutas. 



    Com a devida vênia, o contexto fático apresentado, envolvendo a realização do evento carnavalesco de 2010 no Município de Timóteo, a princípio, induz à conclusão da prática de atos de improbidade administrativa, o que enseja o processamento da ação de origem, cujo objetivo é justamente permitir a ampla instrução probatória diante dos fatos noticiados, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a fim de verificar a real ocorrência dos demais elementos caracterizadores dos atos ímprobos. Nessa atual fase processual, deve-se privilegiar o princípio do in dubio pro societate, mormente porque não vislumbrada patente abusividade nas acusações ou manifesta inexistência de improbidade. Pelo exposto, mantenho o recebimento da inicial contra o agravante, para que os fatos informados pelo Parquet sejam melhor esclarecidos, mediante ampla dilação probatória.



    Com tais considerações, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO” (págs. 14-15 do documento eletrônico 177, grifei). 



    Nos termos da jurisprudência desta Corte, as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares, que podem ser novamente requeridas no curso do processo principal, não perfazem juízo definitivo de constitucionalidade a ensejar o cabimento do recurso extraordinário. Aplicam-se ao caso as razões que deram ensejo à Súmula 735 do STF. Nesse sentido, transcrevo a ementa do AI 597.618-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - ACÓRDÃO QUE CONFIRMA DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - ATO DECISÓRIO QUE NÃO SE REVESTE DE DEFINITIVIDADE - MERA ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DO ‘FUMUS BONI JURIS’ E DO ‘PERICULUM IN MORA’ - INVIABILIDADE DO APELO EXTREMO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    - Não cabe recurso extraordinário contra decisões que concedem ou que denegam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional ou provimentos liminares, pelo fato de que tais atos decisórios - precisamente porque fundados em mera verificação não conclusiva da ocorrência do ‘periculum in mora’ e da relevância jurídica da pretensão deduzida pela parte interessada - não veiculam qualquer juízo definitivo de constitucionalidade, deixando de ajustar-se, em conseqüência, às hipóteses consubstanciadas no art. 102, III, da Constituição da República. Precedentes”.



    A mesma lógica deve ser aplicada no caso das decisões interlocutórias, já que igualmente não constituem decisão de única ou última instância. Abaixo, transcrevo julgado na mesma linha:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS NO INVENTÁRIO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA IMPUGNADA POR MEIO DE SUCESSIVOS RECURSOS. APELO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. As decisões interlocutórias, postos não constituírem decisão de única ou última instância nos termos do artigo 102, III, da Constituição Federal, não são passíveis de impugnação via recurso extraordinário, nos termos do enunciado do Verbete nº 735 da Súmula da Jurisprudência desta Corte.



    2. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou que ´com o advento da nova ordem constitucional, todos, independentemente da origem da filiação, passaram a gozar da condição de filhos, fazendo jus a idênticos direitos, ainda que adotados antes da sua vigência (…). O afastamento das adotadas, como quer a agravante, seria uma discriminação agressiva ao instituto da adoção, porque teríamos algumas adoções ´mais adoções´ do que outras, em ferimento à dignidade da pessoa e à igualdade da filiação´.



    3. Agravo regimental desprovido. (RE 606.305/RS, Rel. Min. Luiz Fux).



    No caso dos autos, a Corte de origem negou provimento ao agravo de instrumento tão-somente para o prosseguimento da ação de improbidade que, sequer, superou a fase probatória., motivo pelo qual deve ser aplicada a Súmula 735 desta Corte.



    Com essa mesma orientação, cito, ainda, os seguintes precedentes, entre outros: ARE 1.125.427-AgR/PB, Rel. Min. Presidente; RE 931.822-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia; ARE 772.717-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 904.470-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin; RE 592.033-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 797.391-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 1.317.061-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques; ARE 1.184.908-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber; RE 1.038.606-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso; e RE 1.077.755-AgR/BA, de minha relatoria.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator